Tribunal: CARF
Processo: 16561.720142/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720142/2019-90
ACÓRDÃO
1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar de nulidade do lançamento.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS
-
DIFERENÇAS
DE
QUANTIDADES
NEGOCIADAS
-
DESQUALIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO - MOTIVAÇÃO NÃO AMPARADA
PELA LEGISLAÇÃO.
A desqualificação da opção do contribuinte pela aplicação do método dos
preços independentes comparados - PIC, para fins de cálculo do preço
parâmetro, é ato vinculado, que requer adequada motivação. Não autoriza
a desqualificação a simples constatação de diferenças de quantidade, sem
a demonstração dos respectivos efeitos provocados sobre os preços a
serem comparados, demonstração esta que deve basear-se em
documentos de emissão da pessoa jurídica vendedora que evidenciem a
prática de preços menores quanto maiores as quantidades adquiridas por
um mesmo comprador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário contra acórdão proferido pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ), em 10 de
junho de 2020.
2.
Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário 2014, no montante
consolidado de R$ 40.439.426,84, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
3.

A autoridade fiscal desqualificou o método utilizado em função do descumprimento
de ajustes de equalização de preços previstos no art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1.312/20122. O lançamento ocorreu com base nos cálculos apresentados pelo contribuinte
resultantes da adoção de outro método: Método do Preço de Revenda Menos Lucro com Margem
Setorial de Lucro de 30% - PRL30. O valor complementar de ajuste foi de R$ 76.541.086,69.
4.
A seguir o valor apurado pela autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 238):
8. DA INFRAÇÃO APURADA. VALOR COMPLEMENTAR DE AJUSTE AO E-LALUR E E-
LACS
Os cálculos apresentados pelo contribuinte, método do PRL-30, o valor
complementar de ajuste foi de R$ 76.541.086,69 (setenta e seis milhões e
quinhentos e quarenta e um mil e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
conforme demonstrativo a seguir.:

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
3
5.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, preliminar de nulidade do
lançamento por violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, improcedência do auto de
infração em relação à desqualificação do PIC em razão de: i) inexistência de base legal para a
exigência de ajustes relacionados ao volume de operações importadas e aquele adotado nas
operações parâmetro; ii) inexistência de presunção legal de que, quanto maior o volume
importado/comercializado, menor será o preço do bem e, dessa forma, caberia à d. Autoridade
Fiscal a prova de sua premissa; iii) ainda que existisse tal premissa, não houve qualquer prova ou
indício de que ela seria verdadeira no caso. Conforme será analisado em detalhe no voto.
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a
impugnação e exonerou integralmente o crédito tributário exigido, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS
-
DIFERENÇAS
DE
QUANTIDADES
NEGOCIADAS
-
DESQUALIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO - MOTIVAÇÃO NÃO AMPARADA PELA
LEGISLAÇÃO.
A desqualificação da opção do contribuinte pela aplicação do método dos preços
independentes comparados - PIC, para fins de cálculo do preço parâmetro, é ato
vinculado, que requer adequada motivação. Não autoriza a desqualificação a
simples constatação de diferenças de quantidade, sem a demonstração dos
respectivos efeitos provocados sobre os preços a serem comparados,
demonstração esta que deve basear-se em documentos de emissão da pessoa
jurídica vendedora que evidenciem a prática de preços menores quanto maiores
as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
7.

Em função de a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior ao limite de alçada, o Presidente da Turma recorreu de
ofício, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no
9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
8.

O contribuinte não interpôs recurso voluntário.
9.

A PGFN não apresentou contrarrazões.
10.

É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
4
VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.

À época da decisão de primeira instância, (10/06/2020), a Portaria MF no 63, de
2017, estabelecia que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) deveria recorrer de
ofício sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$2.500.000,00. A Portaria
MF no 2, de 2023, alterou esse limite para R$15.000.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. (Grifo nosso).
12.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser analisado
de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de
27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-
000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de
17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e
3101-001.174, de 17/07/2012
13.
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$31.879.362,58) superar o
limite de alçada (R$15.000.000,00), conheço do recurso de ofício.
Preliminar de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa
14.
Assenta a recorrente que durante a ação fiscal informou à fiscalização não ter
quaisquer ajustes a realizar, por não aplicar preços diferentes de venda por quantidade. Esclareceu
ainda sobre a necessidade de agrupamento de itens para a correta consideração das quantidades
importadas e cálculo do preço parâmetro. O que teria sido ignorado pela autoridade fiscal e dado
causa ao lançamento.
15.
Nessa linha, alega que o não enfrentamento dos argumentos fornecidos teria
tornado o lançamento falho em sua fundamentação, o que resultou em nulidade e erros insanáveis
no cálculo. Cita ainda jurisprudência do Carf que analisou caso análogo, de desqualificação de
método de cálculo de preços de transferência, e reputou ser necessário haver um enfrentamento
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
5
minimamente específico dos elementos trazidos pelo contribuinte.
16.
A decisão recorrida afastou a pretensa nulidade por entender, em síntese, que a
discordância em relação aos motivos que levaram a Fiscalização a não aceitar o método adotado
pela empresa, não é causa de nulidade, nos seguintes termos:
O pedido de nulidade não merece prosperar, conforme veremos adiante. No
processo administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, a nulidade está
regulada no seu art. 59, “in verbis”:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)”.
De acordo com o decreto, seriam duas as causas de nulidade do auto de infração:
a incompetência do agente que o praticou e o cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo nos despachos e decisões. Nenhuma dessas situações
ocorreram no caso em análise. O lançamento foi lavrado por pessoa competente
e não houve decisão ou despacho para que se pudesse alegar violação ao
contraditório e à ampla defesa. A presente impugnação é justamente o meio pelo
qual a impugnante exerce o seu pleno direito de defesa. Portanto, não há que se
falar em nulidade do lançamento por violação ao contraditório e a ampla defesa.
De se destacar também o artigo 142 do Código Tributário Nacional e o artigo 10
do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento,
além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
6
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Todos os requisitos acima listados foram cumpridos pela Fiscalização. A
Autoridade Autuante motivou a desqualificação do método de preço de
transferência – PIC - adotado pela Dow Brasil conforme podemos observar a
seguir:
Na comprovação do seu preço de transferência, a fiscalizada adotou o
método do PIC, tomando por base os preços negociados entre a mesma
empresa exportadora “The Dow Chemical Co.” e a empresa consumidora
final “Flexible Foam Products Inc.”, ambas localizadas nos Estados Unidos
da América. A quantidade negociada, no ano-calendário de 2014, foi de
740.558,79 KGs.
No entanto, entendemos que o preço parâmetro obtido pelo método PIC
não está devidamente equalizado para efeito de comparação com o preço
praticado nas importações.
Em 22/07/2019 lavramos o termo de constatação e intimação, que entre
outras coisas, intimamos a apresentar os ajustes nos preços parâmetros,
método PIC, em função de diferenças no prazo de pagamento e diferenças
nas quantidades negociadas.
Na resposta fornecida em 21/08/2019, em atendimento ao termo de
constatação e intimação, o contribuinte esclareceu que não aplica preços
diferenciados em suas operações com pessoas vinculadas e terceiros, seja
por quantidade negociada, prazos de pagamentos ou condições de
comercializações. Acrescenta ainda, que por força de política global interna,
os preços dessas operações são calculados de acordo com regra definida
por um departamento específico de Preços de Transferência, e que tal regra
é parametrizada no sistema ERP global (SAP ECC).
Por tudo exposto, lavramos em 27/09/2019, o termo de constatação e
intimação desqualificando o método do PIC em função do descumprimento
de ajustes de equalização de preços previstos no artigo 9o da IN RFB No
1.312/2012 e intimando o contribuinte a apresentar no prazo de 30 (trinta)
dias um novo método e respectivos demonstrativos e cálculos.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
7
A Fiscalização entendeu, portanto, que para aplicar o método PIC, a impugnante
deveria, obrigatoriamente, efetuar ajustes para que a base de comparação dos
preços fosse a mesma. Sem esse ajuste e ante a impossibilidade de realizá-lo, o
método não poderia ser aplicado.
As informações e esclarecimentos prestados pela Dow Brasil no curso da
fiscalização serão analisados em seu mérito, pois tratam de simples discordância
em relação aos motivos que levaram a Fiscalização a não aceitar o método
adotado pela empresa. Caso o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal tenha
ignorado informações relevantes a ponto de modificar o entendimento sobre os
fatos geradores, o fato resultará na exoneração dos créditos tributários
constituídos.
Desse modo, todas as exigências legais no que concerne o lançamento foram
cumpridas, não sendo possível concluir que houve nulidade.
17.
Sem reparos a decisão recorrida.
18.
Acrescento que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”1.
19.

Nestes termos, em razão não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade.
20.
Afasto a preliminar.
Mérito
Preços de transferência. Método dos Preços Independentes Comparados (PIC).
21.
Conforme bem sintetizado pela decisão recorrida, a autoridade fiscal,
“desconsiderou o método PIC por não haver comparação de preços (importação da Dow Brasil de
vinculada com venda de vinculada para uma única empresa não vinculada no exterior) em
condições de pagamento semelhantes. A inexatidão dessa comparação seria em razão da
discrepância das quantidades negociadas (no caso da matéria prima Voranate, a venda à empresa
não vinculada abrangia apenas 3,24% da quantidade total negociada entre as empresas do grupo
econômico “DOW”) e da comparação realizada apenas em relação a uma única empresa
compradora não vinculada. Quando a Dow Brasil se negou a fazer os ajustes, por entender que não
eram cabíveis, a Autoridade Autuante reforçou o seu entendimento contrário ao da empresa
autuada, ao solicitar o ajuste dos 11 itens por outro método, e efetuou o lançamento”.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
8
22.
A seguir a narrativa dos fatos, pela autoridade fiscal (e-fls. 230 e seg.):
Considerando que aproximadamente 80% do custo total de importação (R$ FOB)
foi adotado o Método dos Preços Independentes Comparados – PIC, a auditoria
fiscal selecionou, por amostragem, a verificação e validação dos cálculos
efetuados pelo contribuinte.
[...] constam 11 (onze) produtos selecionados para efeito de verificação e
validação do preço de transferência, totalizando o custo total de importação com
pessoas vinculadas em R$/FOB na ordem de 327.888.472,44 (trezentos e vinte e
sete milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e setenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos).
Auditoria do Método do PIC
Procedemos a título exemplificativo a auditoria do produto registrado com o
código de estoque “00027582 - Voranate T-80 Tipo I TDI”, que servirá como
modelo para aplicação aos demais produtos. Como dissemos, a auditoria será
realizada por amostragem, para um total de 11 (onze) produtos selecionados.
Quantidade Negociada
Verificamos que a quantidade negociada do produto no período foi de
22.833.272,00 KG, isto é, mais de 22 milhões de quilos ao custo total R$/FOB de
R$ 127.653.331,21 (cento e vinte e sete milhões e seiscentos e cinquenta e três
mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).
Preço Médio Praticado
Preço Médio = Custo Total de Importação – R$ FOB

Quantidade Importada (KG)
Preço Médio = R$ 127.653.331,21 = R$ 5,5906/KG

22.833.272,00
[...]
Assim, para o produto sob análise, verificamos que o contribuinte usou a
quantidade vendida de 740.558,79 KGs para comprovar o preço de transferência
do produto Voranate T-80 Tipo I TDI, código de estoque 00027582. O preço
parâmetro calculado foi de R$ 10,6732/KG.
[...]
Verificamos [...] que a mesma empresa exportadora no exterior “The Dow
Chemical Co.”, localizada nos Estados Unidos da América, vendeu diretamente a
matéria-prima “00027582 – Voranate T-80 Tipo I TDI” para a empresa
consumidora final “Flexible Foam Products Inc.”, localizada no mesmo país. Não
foram realizados ajustes nos preços.
PREÇO PARÂMETRO. FALTA DE AJUSTES NA EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS.
A empresa fiscalizada Dow Brasil Ind e Com de Produtos Químicos Ltda firmou
um contrato de fornecimento de produtos e matérias-primas com as suas
coligadas no exterior: a) PBB Polisur (Argentina); b) Dow Chemical Europe (Suíça)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
9
e c) The Dow Chemical Co. (USA), estabelecendo-se quantidade e preço de venda
por determinado período de tempo.
Não se trata de venda direta a empresa jurídica final, e sim, de fornecimento de
quantidades por certo período de tempo, que poderá ser de 1 ano a 5 anos ou
mais. Portanto, as quantidades negociadas entre as empresas do mesmo grupo
econômico são significativas, porque os volumes e preços negociados são aqueles
estabelecidos no contrato de fornecimento intercompany.
No ano-calendário de 2014, verificamos que a empresa exportadora “The Dow
Chemical Co.”, localizada nos Estados Unidos da América, vendeu para a sua
subsidiária brasileira a quantidade de 22.833.272,00 KGs do produto Voranate T-
80 Tipo I TDI ao preço praticado médio de R$ 5,5906/KG (*)
(*) No preço não estão considerados os ajustes de inventário registrados em
31/12/2013 e 31/12/2014.
Na comprovação do seu preço de transferência, a fiscalizada adotou o método do
PIC, tomando por base os preços negociados entre a mesma empresa exportadora
“The Dow Chemical Co.” e a empresa consumidora final “Flexible Foam Products
Inc.”, ambas localizadas nos Estados Unidos da América. A quantidade negociada,
no ano-calendário de 2014, foi de 740.558,79 KGs.
No entanto, entendemos que o preço parâmetro obtido pelo método PIC não
está devidamente equalizado para efeito de comparação com o preço praticado
nas importações.
O preço médio negociado com terceiros não-vinculados “Flexible Foam Products
Inc.” foi obtido através de vendas efetuadas pela empresa exportadora para uma
única empresa compradora sendo que a quantidade negociada foi de apenas
740.558,79 KGs, representando em relação a quantidade total negociado entre
as empresas do grupo econômico “DOW” o percentual de 3,24%.
O percentual da representatividade foi obtido pela relação a seguir.
740.558,79 KGs / 22.833.272 KGs = 3,24%
Queremos demonstrar com isso, que há a necessidade de se fazer ajuste no
preço parâmetro para efeito de sua equalização e comparação com o preço
praticado.
A legislação do preço de transferência relacionou no artigo 9o e parágrafo 4o da
instrução normativa no 1.312/2012 os ajustes de preços para efeito de
equalização e comparação com o preço praticado, conforme reproduzido a seguir.
“in verbis”
IN RFB No1.312/2012
“Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar os
efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por diferenças nas condições de
negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a efetivação de
ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
10
II - quantidades negociadas;
[...]
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão efetuados com
base em documentos de emissão da pessoa jurídica vendedora, que demonstrem a prática
de preços menores quanto maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.
Como podemos concluir acima, o inciso II do artigo 9o estabeleceu que os preços
dos produtos deverão ser ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados
sobre os preços a serem comparados. Isso se deve às diferenças nas condições de
negócios.
No parágrafo quarto ficou estabelecido que os ajustes em função de diferenças de
quantidades negociadas serão efetuados com base em documentos de emissão
da pessoa jurídica vendedora, que demonstrem a prática de preços menores
quanto maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador.
É o caso da análise do produto em questão.
A Dow Brasil Ind e Com de Prod. Quim. Ltda importou de sua empresa vinculada
“The Dow Chemical Co”, o produto Voranate T-80 Tipo I TDI, a quantidade de 22
milhões de quilos do produto ao custo total de R$ 127.653.331,21, em valores
FOB. A empresa importadora, quer comprovar o preço de transferência pelo
método PIC, usando as vendas efetuadas a uma única empresa nos Estados
Unidos da América, cuja quantidade negociada representou apenas 3,24% da
quantidade total importada pela empresa fiscalizada.
Em 22/07/2019 lavramos o termo de constatação e intimação, que entre outras
coisas, intimamos a apresentar os ajustes nos preços parâmetros, método PIC, em
função de diferenças no prazo de pagamento e diferenças nas quantidades
negociadas.
Na resposta fornecida em 21/08/2019, em atendimento ao termo de constatação
e intimação, o contribuinte esclareceu que não aplica preços diferenciados em
suas operações com pessoas vinculadas e terceiros, seja por quantidade
negociada, prazos de pagamentos ou condições de comercializações. Acrescenta
ainda, que por força de política global interna, os preços dessas operações são
calculados de acordo com regra definida por um departamento específico de
Preços de Transferência, e que tal regra é parametrizada no sistema ERP global
(SAP ECC).
Essa política global é seguida à risca por todas as entidades do grupo em suas
operações, e não são realizados ajustes nas negociações para que a margem do
grupo como um todo não seja prejudicada. Que, a formação dos preços
intercompany segue sempre o custo mais aplicação de mark up, para todas cias
do grupo.
Finalizando, afirma que a empresa não se encaixa na regra determinada pelo
artigo 9o da instrução normativa RFB no 1.312/2012 para equalização dos preços a
serem comparados, não sendo passíveis de ajuste os preços para fins de
comparação na aplicação do método PIC.
7. DESQUALIFICAÇÃO DO MÉTODO – ARTIGO 20-A – LEI No 9.430/96
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
11
Por tudo exposto, lavramos em 27/09/2019, o termo de constatação e intimação
desqualificando o método do PIC em função do descumprimento de ajustes de
equalização de preços previstos no artigo 9o da IN RFB No 1.312/2012 e
intimando o contribuinte a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias um novo
método e respectivos demonstrativos e cálculos.
Em 25/10/2019 o contribuinte informou que o novo método adotado foi o
Método do Preço de Revenda Menos Lucro com Margem Setorial de Lucro de
30% - PRL30.
[...]
8. DA INFRAÇÃO APURADA. VALOR COMPLEMENTAR DE AJUSTE AO E-LALUR E
E-LACS
Os cálculos apresentados pelo contribuinte, método do PRL-30, o valor
complementar de ajuste foi de R$ 76.541.086,69 (setenta e seis milhões e
quinhentos e quarenta e um mil e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
[...].
23.
Em impugnação, a recorrente insurgiu-se contra a desqualificação com base nas
seguintes alegações, conforme decisão recorrida:
O método PIC foi desqualificado nos casos em que as operações utilizadas para
definição do preço parâmetro correspondiam a menos de 10% da quantidade
importada pela Impugnante (o percentual não foi referido expressamente no
TVF, mas pode ser inferido da tabela extraída de fls. 196). A premissa adotada
não se sustenta, já que (i) Inexiste base legal para a exigência de ajustes
relacionados a diferença de volume entre as operações de importação entre
vinculadas e as operações parâmetro; (ii) Caberia a Fiscalização provar que
quanto maior o volume importado/comercializado, menor seria o preço do bem,
ante a inexistência de presunção legal para tal consideração; (iii) Ainda que
existisse tal premissa, não houve qualquer prova ou indício de que ela seria
verdadeira no caso.
A fim de refutar completamente a premissa da Autoridade Fiscal, a Impugnante
levantou em seu sistema diversas outras operações que poderiam ser cotejadas
aos 11 (onze) produtos desqualificados pela Fiscalização (anexa no doc. 03
informações apenas sobre o item sob o código 1105617) e concluiu que, ainda
que tivesse considerado todas elas, o cálculo pelo PIC desses 11 (onze) produtos
não teria gerado qualquer ajuste.
Demonstrou que não teria quaisquer ajustes a realizar por não aplicar preços
diferenciados por quantidade. A Fiscalização não explicou porque não levou em
conta essa informação. A comercialização na indústria química não se dá pela
lógica de atacado e varejo. Os produtos químicos, em sua expressiva maioria,
são vendidos em quantidades bastante relevantes. A partir de um mínimo já
bastante expressivo, não necessariamente o aumento das quantidades (ainda que
dobrem, tripliquem e assim em diante) implicam redução de preço. Por força de
política global interna, os preços das operações do grupo DOW são calculados de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
12
acordo com regra definida por um departamento específico de Preços de
Transferência. Tal regra é parametrizada no sistema ERP global (SAP ECC).
a Impugnante reuniu dados de suas operações, a título exemplificativo (planilha
“Análise representatividade qtdes PIC_TP DBSA 2014”- Doc. 04), a fim de
demonstrar que não há uma relação direta entre quantidades importadas e
descontos no preço.
Se há a determinação expressa de que deve haver prova de preços menores em
caso de comercialização de quantidades maiores, certamente, no caso concreto,
em que a Impugnante expôs não existir tal prática, a prova seria impossível, já
que o próprio fato a ser provado inexiste e, assim, restaria impossível a realização
do ajuste entendido como necessário pela Autoridade Fiscal. O lançamento deve
estar baseado em fatos, e não em simples presunções, ainda mais quando não
previstas em lei.
O ajuste exigido pela Autoridade Fiscal, por conta de variações de volume,
inexiste na legislação vigente. A regra dos 5% estabelecida no §10, inciso I, art. 18
da Lei no 9.430/96 não se aplica a impugnante, já que não calculou o PIC com base
em operações próprias. Ademais, esse ajuste se refere a valor, e não a
quantidades.
O fato de a legislação permitir, em casos taxativos, a realização de ajustes não
significa, de forma alguma, que há obrigação por parte dos contribuintes de
realizá-los. Ao utilizar a expressão “permitida”, no que tange a “realização de
ajustes", a IN RFB no 1.312/12 demonstra que esses ajustes são facultativos, e não
obrigatórios. O § 4o do art. 9o da IN RFB no 1.312/12, por sua vez, nada mais faz
do que estipular que, caso haja tais ajustes (que devem ocorrer somente se
oportunos/necessários/aplicáveis), estes deverão ser comprovados por meio de
documentação hábil.
Ainda que o referido art. 9o da IN RFB no 1.312/12 pudesse ser interpretado da
forma como fez a Autoridade Fiscal, o requisito não seria aplicável, já que os
requisitos e ajustes obrigatórios são única e tão somente aqueles constantes da
Lei no 9.430/96, padecendo tal exigência de clara ilegalidade.
A Autoridade Fiscal realizou o cálculo das proporções entre quantidades
importadas e quantidades relativas às operações parâmetros sem agrupar itens
(diferenciados por embalagens, por exemplo), gerando erros insanáveis. A
Impugnante apresenta agora como deveriam ser as quantidades comparadas
(Doc. 05). Caso tivessem sido consideradas as quantidades corretas, considerando
o critério da Autoridade Fiscal, de desqualificar o PIC para os produtos com
representatividade inferior a 10%, a autuação deixaria de existir ao menos em
relação aos itens 168797, 374316 e 11049106;
24.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se foi correta ou não a desqualificação
do método PIC pela autoridade fiscal.
25.
Pois bem.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
13
26.
A dedutibilidade de custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos
adquiridos em operações sujeitas às regras sobre preços de transferência está limitada ao valor
que não exceda ao preço parâmetro. Com efeito, a parcela dos custos que exceder o limite
calculado segundo o método adotado pelo contribuinte deve ser adicionada ao lucro líquido para
fins de cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
27.
No caso em análise, a recorrente adotou o método PIC. Vejamos a legislação sobre o
tema.
Lei no 9.430/96
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes; (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
[...]
§ 1o As médias aritméticas ponderadas dos preços de que tratam os incisos I e II
do caput e o custo médio ponderado de produção de que trata o inciso III do
caput serão calculados considerando-se os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
sobre a renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não
vinculados.
[...]
§10. Relativamente ao método previsto no inciso I do caput, as operações
utilizadas para fins de cálculo devem: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
I - representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de
importação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas pela
pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito ou
serviço importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo
digam respeito às suas próprias operações; e (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
14
II - corresponder a preços independentes realizados no mesmo ano-calendário
das respectivas operações de importações sujeitas ao controle de preços de
transferência. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)(Vigência)
(...)
§17. Na hipótese do inciso I do §10, não havendo operações que representem 5%
(cinco por cento) do valor das importações sujeitas ao controle de preços de
transferência no período de apuração, o percentual poderá ser complementado
com as importações efetuadas no ano-calendário imediatamente anterior,
ajustado pela variação cambial do período. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
IN RFB no 1.312/2012
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC),
definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
países, em operações de compra e venda, empreendidas pela própria
interessada ou por terceiros, em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Pelo método de que trata o caput, os preços dos bens, serviços
ou direitos, adquiridos no exterior, de uma pessoa jurídica vinculada, serão
comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não-residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não vinculados,
residentes ou não-residentes.
[...]
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
[...]
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão
efetuados com base em documentos de emissão da pessoa jurídica vendedora,
que demonstrem a prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador.
[...]
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
15
§ 11. Para efeito de comparação, os preços dos bens, serviços e direitos serão,
também, ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no
acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso.
Art.11. A partir de 1o de janeiro de 2013, as operações utilizadas, para fins de
cálculo, devem:
I - representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de
importação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas pela
pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito ou
serviço importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo
digam respeito às suas próprias operações; e II - corresponder a preços
independentes realizados no mesmo ano-calendário das respectivas operações de
importações sujeitas ao controle de preços de transferência.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput, não havendo operações que
representem 5% (cinco por cento) do valor das importações sujeitas ao controle
de preços de transferência no período de apuração, o percentual poderá ser
complementado
com
as
importações
efetuadas
no
ano-calendário
imediatamente anterior, ajustado pela variação cambial do período.
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput, não havendo preço independente
no ano-calendário da importação, poderá ser utilizado preço independente
relativo à operação efetuada no ano-calendário imediatamente anterior ao da
importação, ajustado pela variação cambial do período.
§ 3o Nos ajustes em virtude de variação cambial, os preços a serem utilizados
como parâmetros para comparação, quando decorrentes de operações efetuadas
em países cuja moeda não tenha cotação em moeda nacional, serão, inicialmente,
convertidos em dólares dos Estados Unidos da América e, depois, para reais,
tomando-se por base as respectivas taxas de câmbio praticadas na data de cada
operação.
28.
Conforme observou a decisão recorrida, em síntese, a autoridade fiscal não
comprovou haver variação de preços por conta da diferença das quantidades negociadas entre
empresas do mesmo grupo econômico e entre empresas não vinculadas. Ademais, solicitou o
ajuste ao contribuinte sem questionar a formação dos preços praticados pela empresa e sem
explicar por que desconsiderou a afirmação da empresa de que não aplicava preços diferentes de
acordo com a quantidade vendida.
29.
De igual forma, alinho-me ao posicionamento da decisão recorrida ao concordar
com o posicionamento do contribuinte “ao afirmar que a única limitação imposta na legislação no
que se refere às quantidades é na situação em que a empresa utiliza suas próprias operações para
efeito de comparação com a importação de empresa vinculada. Nesse caso, o inciso I, §10 do art.
18 da Lei no 9.430/96 e o inciso I do art. 11 da IN RFB no 1.312/2012 estipulam que as operações
utilizadas para efeito de comparação devem representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor
das operações de importação sujeitas ao controle de preços de transferência, sendo possível ainda
utilizar operações de outros anos-calendário com ajustes, caso a empresa não consiga chegar aos
5%. Contudo, os dispositivos legais não são aplicáveis, já que o comparativo não envolveu
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
16
operações próprias”.
30.
Nesses termos, em razão de minha concordância, utilizo como razões de decidir, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 114, §12, I2, do Ricarf, conforme trechos a
seguir (e-fls. 337 e seg.):
Pois bem, a empresa Fiscalizada apresentou, para os 11 itens, todas as invoices
utilizadas para o cálculo do preço parâmetro pelo método PIC, demonstrando a
comparação efetuada por meio de planilha. Após ser instada a ajustar o preço de
seus produtos por quantidade, a Dow Brasil explicou que os preços das
operações do grupo DOW são calculados de acordo com regra definida por um
departamento específico de Preços de Transferência, parametrizada no
sistema ERP global (SAP ECC).
Como salientado pela defesa, a escolha dos 11 itens parece ter ocorrido da
verificação da razão entre quantidades comparadas e importadas. Foram
selecionados os itens cujas operações para efeito de comparação seriam menores
do que 10% do total das importações sujeitas aos preços de transferência.
Nesse ponto, a impugnante tem razão ao afirmar que a autoridade fiscal não
agrupou itens que teriam códigos diferentes apenas por conta de embalagens
diferentes quando listou as proporções entre quantidades importadas e
comparadas. Desse modo, os itens a que ela se refere (códigos 168797, 374316 e
11049106) ultrapassariam a proporção de 10% entre operações realizadas com
empresas não vinculadas e importações de empresas vinculadas.
A autoridade autuante não demonstrou haver falhas nas invoices apresentadas
e nem pediu explicações sobre como seria a formação de preços dos produtos
em análise no departamento a que a impugnante se refere.
De se observar que os produtos certamente deve estar cotados em dólar, o que já
traria uma grande oscilação nos valores comparados em todo o ano-calendário
2014 (a cotação R$/US$ variou, no ano em análise, entre 2,19 e 2,74). A maioria
dos produtos os quais houve a desqualificação do método tem como matéria–
prima o petróleo e contêm, em sua descrição, o nome polietileno, que é uma
commodity. O preço dos produtos oscilam conforme o preço dessas commodities?
Quais as variáveis que impactariam os preços no decorrer do ano? Houver algum
efeito sazonal que afetou a comparação desses preços? Novamente, a
Fiscalização parece não ter empreendido nenhuma análise no que se refere às
alterações ocorridas no preço do produto no ano-calendário de 2014. Se fixou
na variação de preços por quantidade. Contudo, não demonstrou, nos autos,
nenhum indício ou documento que comprovasse essa variação de preços com a
quantidade.
Frisa-se também que a autoridade autuante afirma que “a empresa fiscalizada
Dow Brasil Ind e Com de Produtos Químicos Ltda firmou um contrato de

2 Regimento interno do Carf (Ricarf) - Portaria MF no 1634/2023. Art. 114 [...] §12. A fundamentação da decisão pode
ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; [...].
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
17
fornecimento de produtos e matérias-primas com as suas coligadas no exterior: a)
PBB Polisur (Argentina); b) Dow Chemical Europe (Suíça) e c) The Dow Chemical
Co. (USA), estabelecendo-se quantidade e preço de venda por determinado
período de tempo.”. No entanto, ao procurar no processo os referidos contratos,
para tentar compreender melhor como funcionava o sistema de preços, não
encontramos os referidos documentos.
Caso houvesse algum questionamento por parte da Fiscalização quanto a
formação de preços pelo grupo Dow e a empresa se negasse a responder as
variáveis embutidas nos preços praticados em cada dia em 2014, certamente não
haveria como saber se a variável quantidade influiu ou não nos preços praticados.
No entanto, a Fiscalização simplesmente considerou todas as operações
aglutinadas e solicitou o ajuste por quantidade, sem pedir outras explicações
sobre as operações e sem ter provas de que a quantidade afetava esses preços.
A Dow Brasil afirmou que as quantidades não influem nos preços praticados e a
comparação realizada pela Fiscalização não nos permitiu concluir de maneira
diversa. A defesa chega a demonstrar, no doc. 04, preços praticados com partes
não vinculadas em valores superiores aos praticados pela Dow Brasil em
importação de empresa vinculada, isso mesmo quando a Dow Brasil adquiriu
quantidades menores.
Caso a Fiscalização comprovasse, por meio de comparações e documentos, a
oscilação dos valores dos 11 produtos em análise com a quantidade vendida e a
empresa se negasse a efetuar esse ajuste, o procedimento se mostraria correto
e o lançamento seria mantido.
No entanto, o Fisco não comprovou haver variação de preços por conta da
diferença das quantidades negociadas entre empresas do mesmo grupo
econômico e entre empresas não vinculadas. Solicitou o ajuste a Dow Brasil sem
questionar a formação dos preços praticados pela empresa e sem explicar porque
desconsiderou a afirmação da empresa de que não aplicava preços diferentes de
acordo com a quantidade vendida.
O ajuste a que se refere a lei não é obrigatório. Deve ser realizado quando as
diferenças de preço por quantidade realmente existirem. Também não há uma
quantidade limite estipulada na Lei no 9.430/96 ou na IN RFB no 1.312/2012
para efeito de tornar a comparação válida ou não no que tange as condições de
pagamento semelhantes.
Da mesma forma, entendo que a IN no 1.312/2012, em seu art. 9o, parágrafo 4o,
determina os ajustes que devem ser realizados nas quantidades caso essas
diferenças existam. Sem a prova por parte da Fiscalização de que essas
diferenças existem, não há como obrigar a Dow Brasil a efetuar essas alterações
e muito menos desqualificar o método de cálculo de preços de transferência
adotado por ela (PIC) por simples achismo.
A impugnante também tem razão ao afirmar que a única limitação imposta na
legislação no que se refere às quantidades é na situação em que a empresa
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.335 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2019-90
18
utiliza suas próprias operações para efeito de comparação com a importação de
empresa vinculada. Nesse caso, o inciso I, §10 do art. 18 da Lei no 9.430/96 e o
inciso I do art. 11 da IN RFB no 1.312/2012 estipulam que as operações utilizadas
para efeito de comparação devem representar, ao menos, 5% (cinco por cento)
do valor das operações de importação sujeitas ao controle de preços de
transferência, sendo possível ainda utilizar operações de outros anos-calendário
com ajustes, caso a empresa não consiga chegar aos 5%. Contudo, os dispositivos
legais não são aplicáveis, já que o comparativo não envolveu operações próprias.
31.
Em razão da minha concordância com a decisão recorrida, nego provimento ao
recurso de ofício.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Tributação reflexa.
32.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)
33.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
34.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 388
DF CARF MF
Original